Tribunal: TJSP
Processo: 1500002-14.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação penal contra Igor Miranda Shirasawa por furto qualificado, subtraindo R$ 1.240,00 e um salgado de uma drogaria, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Condenação inicial de 2 meses de reclusão e 1 dia-multa, substituída por prestação pecuniária de 3 salários-mínimos.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Ação penal contra Igor Miranda Shirasawa por furto qualificado, subtraindo R$ 1.240,00 e um salgado de uma drogaria, mediante escalada e rompimento de obstáculo. Condenação inicial de 2 meses de reclusão e 1 dia-multa, substituída por prestação pecuniária de 3 salários-mínimos.
II. Questão em Discussão
2. (i) A questão em discussão consiste no aumento da pena-base e exclusão de causas de diminuição, como o arrependimento posterior e furto privilegiado, conforme recurso do Ministério Público. (ii) A defesa discute a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância e a redução da prestação pecuniária.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior, pois o réu confessou o delito e ressarciu a vítima antes do recebimento da denúncia.
4. Afastamento do princípio da insignificância, pois o valor furtado excede o limite considerado irrisório pela jurisprudência.
5. Manutenção do furto privilegiado, pois o réu é primário e o valor furtado não excede um salário-mínimo.
6. Afastamento da redução da pena aquém do mínimo (Súmula no 231 STJ).
7. Necessidade de diminuição da prestação pecuniária, fixada em excesso, para um salário mínimo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos parcialmente providos. Pena redimensionada para 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 1 dia-multa, substituída por prestação pecuniária de 1 salário-mínimo.
Tese de julgamento: 1. A confissão e ressarcimento voluntário justificam a aplicação do arrependimento posterior. 2. O furto privilegiado é aplicável quando o valor não excede um salário-mínimo.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, incisos I e II; art. 16; art. 155, §2o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 84.412-0/SP; STJ, AgRg no HC 641.246/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/08/2021; STJ, AgRg no HC 708.323/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021.